Tribunal: TCU
Processo: 039.449/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para verificar a efetiva aplicação dos recursos transferidos para execução de contratos específicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle tendo por objeto o atendimento da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 13, de 2021, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura e outros deputados; 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (peça 1), por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4o, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que as contratações elencadas na Proposta de Fiscalização e Controle 13/2021 observaram o disposto no art. 4o-E da Lei 13.979/2020 e suas alterações, em especial no que se refere à pesquisa de preços, sempre que aplicável; 9.3. encaminhar ao solicitante cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.4. considerar integralmente atendida a presente solicitação, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008; e 9.5. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.